Tribunal: TJMT
Processo: 1024179-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024179-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PAULO RICARDO MESSIAS ALVES - CPF: 031.690.341-89 (ADVOGADO), PAULO CEZAR DA SILVA - CPF: 416.000.371-00 (AGRAVANTE), IRISNEIA DE MOURA - CPF: 020.867.571-07 (ADVOGADO), ADEVALMIR CARLOS LANCE - CPF: 325.754.671-87 (AGRAVADO), DIOGO SOARES - CPF: 060.569.531-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DA LUZ GOMES - CPF: 001.723.991-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA VICENTE - CPF: 040.360.608-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. REJEITÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no bojo de ação de interdito proibitório, concedeu gratuidade ao autor e a corréu, indeferindo-a ao agravante. A decisão também rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz dos documentos de endividamento apresentados; (ii) saber se o agravado preenche os requisitos legais para a manutenção do benefício já concedido; e (iii) saber se o agravante pode ser considerado parte legítima para figurar no polo passivo, à luz da identificação duvidosa contida na petição inicial.

III. Razões de decidir

3.

O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo em sentido mitigado, sendo cabível agravo de instrumento contra decisão que, embora não expressamente prevista, cause gravame imediato e relevante à parte, como ocorre na hipótese.

4.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, prevista nos arts. 98 e 99 do CPC, é relativa e não dispensa o requerente de apresentar elementos mínimos de convicção sobre sua real condição financeira. No caso, o agravante não apresentou documentação idônea que permita aferir sua alegada hipossuficiência.

5.

Por outro lado, o agravado apresentou apenas comprovação de recebimento de indenização do seguro DPVAT, sem qualquer documento que comprove renda inferior ou incapacidade laborativa atual. Constam, inclusive, indícios de atividade econômica pretérita e propriedade rural, sendo insuficiente a documentação para manutenção da gratuidade.

6.

A gratuidade pode ser revogada a qualquer tempo, conforme o art. 98, § 5o, do CPC, diante da ausência dos pressupostos legais. No caso, impõe-se sua revogação em relação ao agravado.

7.

Quanto à ilegitimidade passiva, aplica-se a teoria da asserção. A análise da legitimidade decorre das alegações constantes da inicial, sendo suficientes, neste momento, para admitir o agravante no polo passivo da ação possessória. Eventuais inconsistências na identificação ou autoria devem ser resolvidas em fase probatória.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido para revogar os benefícios da justiça gratuita concedidos ao agravado, autorizando, todavia, o parcelamento das custas em até 6 parcelas. Mantida a negativa da gratuidade ao agravante e rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da gratuidade de justiça depende de comprovação mínima de hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera negativação ou endividamento.”

“2. A gratuidade pode ser revogada a qualquer tempo, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC, quando ausente demonstração suficiente de necessidade.”

“3. A legitimidade passiva deve ser aferida conforme a teoria da asserção, bastando a narrativa da inicial para configurar, em juízo preliminar, a pertinência subjetiva do réu.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
PAULO CEZAR DA SILVA
contra a decisão proferida nos autos da Ação de Interdito Proibitório n.o 1000653-05.2023.8.11.0096, movida por
ADEVALMIR CARLOS LANCE
em trâmite perante o juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba-MT.

A controvérsia instaurou-se a partir da decisão que concedeu o benefício da justiça gratuita ao autor da ação possessória, Sr. ADEVALMIR CARLOS LANCE, ora agravado, e indeferiu o mesmo pleito ao agravante, ora réu, além de rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

O agravante sustenta, em síntese, as seguintes teses:

1. Violação ao princípio da isonomia processual: Alega que o juízo a quo adotou critérios distintos para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, concedendo-o ao agravado e a outro corréu, sem exigência de comprovação robusta de hipossuficiência, ao passo que, quanto a si, exigiu comprovação formal da origem de sua renda, mesmo diante da apresentação de documentos comprobatórios de endividamento e restrição creditícia.

2. Comprovação da hipossuficiência: Argumenta que apresentou documentação suficiente para demonstrar sua condição de hipossuficiência, tais como extratos de negativação, comprovantes de débitos vencidos e inadimplemento de obrigações financeiras. Invoca os artigos 98 e 99, §3o, do CPC e jurisprudência do TJMT sobre a presunção relativa da declaração de pobreza.

3. Impugnação à concessão da gratuidade ao agravado: Questiona a concessão do benefício ao agravado sob a alegação de que não houve nos autos prova idônea da sua alegada incapacidade laborativa permanente, nem demonstração de carência financeira. Destaca que o único documento apresentado refere-se a indenização securitária (seguro DPVAT) e não benefício previdenciário continuado.

4. Preliminar de ilegitimidade passiva: Defende que não há elementos que o identifiquem como sendo a pessoa indicada na petição inicial como “Paulinho Polícia”, inexistindo prova de que tenha participado de qualquer conduta de turbação ou ameaça à posse. Sustenta, ainda, que a inicial padece de vício quanto à correta identificação dos réus, violando o art. 319, II, do CPC.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com a atribuição de tutela provisória recursal, para que sejam: i) deferidos os benefícios da justiça gratuita ao agravante; ii) revogada a gratuidade concedida ao agravado; e iii) acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, com a extinção do feito em relação ao agravante. No mérito, almeja a confirmação dos pedidos.

Nas contrarrazões, o agravado alega que preliminarmente, sustentou a inadmissibilidade parcial do agravo, por ausência de previsão legal quanto à impugnação da concessão da gratuidade da justiça, conforme interpretação literal do art. 1.015 do CPC. No mérito, defendeu a manutenção da justiça gratuita, diante de documentos médicos que demonstram incapacidade laboral permanente, fratura incapacitante, uso de medicamentos de alto custo e percepção de benefício previdenciário por invalidez. Por outro lado, argumenta que o agravante não comprovou insuficiência econômica, limitando-se a juntar comprovantes de inadimplemento, sem qualquer documento sobre sua renda.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva, sustenta a aplicação da teoria da asserção, segundo a qual a legitimidade se verifica a partir das alegações iniciais, sendo suficiente a afirmação de que o agravante teria participado da turbação ou ameaça possessória.

Ao final, pugna pelo não conhecimento parcial do recurso e, no mérito, pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO CEZAR DA SILVA contra a decisão proferida nos autos da Ação de Interdito Proibitório n.o 1000653-05.2023.8.11.0096, movida por ADEVALMIR CARLOS LANCE em trâmite perante o juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba-MT.

Inicialmente, convém observar que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, embora taxativo em sua formulação literal, vem sendo mitigado pela jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente em hipóteses que envolvam prejuízo imediato e irreversível à parte ou possível violação ao contraditório e à ampla defesa.

No caso concreto, a insurgência do agravante quanto à concessão da gratuidade ao agravado está inserida no mesmo ato decisório que indeferiu o benefício à parte agravante, gerando, na prática, ônus desproporcionais entre os litigantes em relação ao acesso à jurisdição, o que, por si só, configura gravame apto a justificar o conhecimento da insurgência, ainda que por construção jurisprudencial.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em hipóteses excepcionais, o conhecimento do agravo de instrumento em situações não expressamente previstas no artigo 1.015 do CPC, sempre que demonstrada urgência ou prejuízo imediato, conforme julgado:

‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo cabível o agravo de instrumento quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 19/12/2018)

Além disso, o artigo 98, §5o, do CPC permite a revogação da gratuidade a qualquer tempo, diante da constatação de ausência dos requisitos legais. Por conseguinte, a apreciação do tema pela instância recursal, desde que motivada e razoável, não viola a sistemática processual, mas, ao contrário, reforça as garantias de devido processo legal e equilíbrio das partes no contraditório judicial.

Portanto, a pretensão recursal de revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravado é admissível e deve ser conhecida, especialmente diante do contexto em que se insere e da repercussão prática da decisão impugnada.

Rejeito, portanto, a preliminar de não conhecimento do recurso.

Seguindo, são três os pontos impugnados:

(i) deferimento os benefícios da justiça gratuita ao autor da ação possessória (agravado);

(ii) indeferimento do pedido de gratuidade formulado pelo agravante;

(iii) rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu.

Pois bem,

A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao agravante, sob o fundamento de que este se limitou a juntar comprovantes de inadimplemento de contas e negativações, sem demonstrar a origem de sua renda, o que, segundo o juízo a quo, inviabilizaria o reconhecimento da hipossuficiência.

O agravante insurge-se contra tal entendimento, alegando que apresentou elementos suficientes para caracterizar sua condição de hipossuficiência econômica, conforme previsão do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Alega, ainda, que reside em zona rural e não possui vínculo formal de trabalho, sendo sua situação agravada pelos encargos decorrentes da demanda possessória que lhe foi imputada injustamente.

Conforme entendimento jurisprudencial “a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido" (AgInt no AREsp 1.671 .512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020).

(STJ - AgInt no AREsp: 2657329 MS 2024/0199357-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

No caso, os documentos trazidos pelo agravante não se revelam suficientes à comprovação efetiva de sua incapacidade financeira. A mera existência de dívidas ou negativação em cadastros de proteção ao crédito, sem demonstração concreta da ausência de renda ou meios mínimos de subsistência, não autoriza, por si só, o deferimento do benefício legal pretendido.

Tem-se reiteradamente afirmado que a concessão da justiça gratuita exige mais do que a demonstração de endividamento ou inadimplemento esporádico. É necessário que se comprove que a parte não possui meios efetivos de suportar os encargos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, ainda que não almeje a demonstração de miséria.

Ressalte-se que o agravante não juntou comprovantes de renda, declarações fiscais, extratos bancários atualizados, ou outros elementos capazes de formar juízo seguro sobre sua condição econômica.

Aliás, cabe registrar que oportunizei expressamente a juntada de novos documentos, ainda que informais em fase recursal na decisão de id. 301666867, contudo, o agravante preferiu se abster da juntada.

Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade ou abusividade na decisão que indeferiu o benefício, razão pela qual deve ser mantida neste ponto.

Seguindo, o agravante requer, ainda, a revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravado, alegando que não houve demonstração idônea de sua hipossuficiência econômica, tampouco da suposta incapacidade laborativa, limitando-se este a apresentar comprovante de pagamento de indenização do DPVAT, que não se confunde com benefício previdenciário contínuo.

A decisão agravada fundamentou-se no recebimento, pelo agravado, de benefício previdenciário por invalidez permanente, conforme documento de ID 195456245 (dos autos originários). Contudo, o documento anexado aos autos refere-se apenas a uma indenização securitária pontual, não havendo prova de benefício contínuo ou incapacidade laborativa atual.

Com efeito, a indenização por invalidez do seguro DPVAT, por sua natureza de pagamento único, não possui presunção de hipossuficiência, tampouco comprova, por si só, a incapacidade permanente para o trabalho.

Ademais, observa-se dos documentos que o agravado possui certificação como microempreendedor individual, CNPJ ativo no passado, e indica em sua petição inicial que possui propriedade rural de grande extensão, com atividades relacionadas à comercialização de laticínios, o que por si só invalida a presunção de necessidade, exigindo, ao menos, demonstração inequívoca da incapacidade de arcar com as despesas processuais.

Não há nos autos CNIS, extratos previdenciários atuais, nem laudos médicos conclusivos, de modo que a suposta condição de hipossuficiência do agravado não se comprova documentalmente, tampouco pode ser presumida.

À luz do disposto no artigo 98, §5o, do CPC, a gratuidade da justiça pode ser revogada a qualquer tempo, se constatada a inexistência dos pressupostos que a justificam. É o caso dos autos.

Diante disso, impõe-se a revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravado.

Por fim, quanto a tese de ilegitimidade passiva, sem razão o agravante.

O agravante sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de interdito proibitório, uma vez que foi incluído nos autos sob a alcunha de “Paulinho Polícia”, sem qualquer prova de que se trate da mesma pessoa.

A decisão agravada afastou a alegação, com base na teoria da asserção, segundo a qual a análise das condições da ação — legitimidade e interesse processual — deve ser feita com base nas alegações constantes da petição inicial, e não a partir da prova efetiva.

De fato, a teoria da asserção é a orientação prevalente no ordenamento jurídico brasileiro. Conforme pacificado na doutrina e jurisprudência, a legitimidade se analisa in status assertionis, bastando que, à luz dos fatos narrados pelo autor, o réu indicado possa ser eventualmente responsável pela situação jurídica discutida.

No caso concreto, o autor afirmou expressamente que o réu Paulo Cezar da Silva, identificado posteriormente como “Paulinho Polícia”, seria o responsável por ameaças à posse da Fazenda São Gabriel. Ainda que a prova da identidade e da conduta seja debatida posteriormente, na fase instrutória, para fins de recebimento da inicial e regular constituição da relação processual, as alegações do autor são suficientes para atribuir legitimidade passiva ao agravante.

Eventual ausência de comprovação de autoria ou identificação pessoal será objeto de apuração probatória e, se confirmada, poderá resultar em improcedência do pedido, mas não enseja, neste momento processual, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

Portanto, mantém-se a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, nos exatos termos da decisão agravada.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para revogar os benefícios da justiça gratuita concedidos ao agravado; contudo, autorizando o parcelamento do pagamento das custas e taxas judiciárias, em até 6 parcelas de igual valor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025